Tribunal: TJBA
Processo: 8022088-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022088-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPATE EMPRESA DE PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Advogado(s)
:
MARIA ANTONIETA DE CARVALHO LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL JÁ APRECIADO EM AÇÕES ANTERIORES. COISA JULGADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente a pretensão anulatória de débito fiscal de IPTU, ao reconhecer como correto o valor venal do imóvel fixado em laudo de avaliação apresentado pela contribuinte, utilizado como base de cálculo do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial que apurou o valor venal do imóvel em R$ 840.000,00, já acolhido em ações anteriores entre as mesmas partes e relativas ao mesmo bem, poderia ser desconsiderado pelo Município sob alegação genérica de erro, a fim de reformar a sentença que anulou o débito fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial apresentado pela contribuinte foi anteriormente submetido ao contraditório da Fazenda Pública municipal em diversas ações envolvendo o mesmo imóvel e o mesmo tributo, tendo sido acolhido em decisões transitadas em julgado.

O Município de Salvador não comprova, de forma clara e eficaz, a existência de erro técnico no laudo de avaliação capaz de infirmar sua credibilidade ou afastar os efeitos da coisa julgada quanto à definição do valor venal do imóvel.

A coisa julgada formada nas ações anteriores impede a rediscussão do valor venal do imóvel, inexistindo fundamento jurídico idôneo para sua superação no caso concreto.

A sentença recorrida observa o reconhecimento da constitucionalidade das normas municipais aplicáveis, em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno, e determina a atualização do valor venal conforme a variação do IPCA em cada período.

Inexistem vícios ou equívocos na sentença de primeiro grau que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente citados.

Jurisprudência relevante citada
: Processos nº 0528749-59.2017.8.05.0001; nº 0505893-67.2018.8.05.0001; nº 8020822-55.2020.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8022088-43.2021
.8.05.0
001
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
, e, como apelado,
EMPATE EMPRESA DE PAVIMENTA
ÇÃ
O E TERRAPLENAGEM LTDA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo
,

na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06